Tribunal: TJES
Processo: 5002808-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002808-93.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENAN CARLOS VALIATI BARRETO
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002808-93.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENAN CARLOS VALIATI BARRETO

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ICARO JOSE MOURA SILI - ES13458
Advogados do(a) AGRAVADO: FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A, CAMILA BONI BILIA - PR42674

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
RENAN CARLOS VALIATI BARRETO
contra o r. acórdão, de relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação
ordinária com pedido de tutela provisória
de urgência
” movida em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, indeferiu o pedido de tutela provisória e manteve a sua eliminação do concurso.

O embargante aduz que o julgado foi omisso quanto a causa de pedir relativa à necessária análise global das características psicossomáticas a serem avaliadas no certame, salientando que há contradição entre os testes realizados, pois foi aprovado em diversas características que resultam em adequado controle emocional, apesar de reprovado neste teste.

Afirma também que houve omissão quanto a causa de pedir relativa à apresentação de nota técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia, indicando notória falha na aplicação e correção de características nas quais foi considerado reprovado (ansiedade e fraqueza), o que independe de instrução probatória.

Destaca que, diferentemente do que concluiu o julgado embargado, caso fosse considerada a nota do CRP, permaneceria no certame, incidindo o julgado em erro de premissa nesse ponto.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargadora Substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
RENAN CARLOS VALIATI BARRETO
contra o r. acórdão, de relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação
ordinária com pedido de tutela provisória
de urgência
” em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, indeferiu o pedido de tutela provisória e manteve a sua eliminação do concurso, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO.
VALIDADE. EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA. OPORTUNIDADE DE RECURSO. LAUDO PSICOLÓGICO QUE EXPLANA OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DE CRITÉRIOS DO EDITAL QUE NÃO PREJUDICOU O AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

1.
A realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. Precedentes do STJ.

2.
Hipótese em que, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu tópico
“14. Quarta Etapa – Exame Psicossomático”
, mais precisamente no item 14.2 que “
o exame psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente
”.

3.
A exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada pelo réu-agravado, conforme itens 14.19.1 e 14.10 do Edital n. 01/2018 – CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018.

4.
A observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública.

5.
Em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018, as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo ao agravante.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

O embargante aduz que o julgado foi omisso quanto a causa de pedir relativa à necessária análise global das características psicossomáticas a serem avaliadas no certame, salientando que há contradição entre os testes realizados, pois foi aprovado em diversas características que resultam em adequado controle emocional, apesar de reprovado neste teste.

Afirma também que houve omissão quanto a causa de pedir relativa à apresentação de nota técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia, indicando notória falha na aplicação e correção de características nas quais foi considerado reprovado (ansiedade e fraqueza), o que independe de instrução probatória.

Destaca que, diferentemente do que concluiu o julgado embargado, caso fosse considerada a nota do CRP, permaneceria no certame, incidindo o julgado em erro de premissa nesse ponto.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso, em que pese a irresignação do embargante, não se identifica no julgado embargado nenhum vício a ser sanado por meio da presente via, eis que foi definido de forma clara e expressa, com adoção de premissas coerentes, que, a princípio, é válido do exame psicossomático aplicado ao agravante, ora embargante, eis que previsto em lei e no edital, com oportunidade de recurso, e aparentemente pautado em critérios objetivos, não afastados pelo laudo juntado pelo candidato, que corrobora a alteração do estado emocional do candidato, condizente com a sua contraindicação; destacando, ainda, que a alteração das regras editalícias tornou mais favorável à indicação, sem que com isso, todavia, tenha se concluído pela aptidão do candidato.

Consta do voto condutor do julgado que:

(...)

No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu tópico “14. Quarta Etapa – Exame Psicossomático”, mais precisamente no item 14.2 que “
o exame psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente
” (fl. 01 do evento 791859).

A exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada pelo réu-agravado, conforme itens 14.19.1 e 14.10 do Edital n. 01/2018 – CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018.

Em sede de cognição sumária, como se não bastasse a prova unilateral trazida pelo agravante ser insuficiente para assegurar a ele o deferimento da tutela provisória
1
, verifico que o laudo particular reconheceu que (fl. 19 do evento 791859):

Diante disso, ao avaliar todo o instrumental, conclui-se que Renan, no período em que participou da testagem realizada para Concurso da Polícia Militar, devido às preocupações pessoais, de cunho financeiro, possivelmente encontrava-se em um momento de estresse, o que possa ter alterado seu estado emocional.

Ora, uma das funções do exame psicotécnico é justamente avaliar o comportamento do candidato “em um momento de estresse”, tal qual poderá/deverá passar ao longo da carreira militar. Portanto, a meu sentir, a justificativa apresentada pela Dra. Scheila Alvarenga Sales para a alteração do estado emocional do agravante é condizente com a contraindicação dele.

E a observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. 1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita é a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos exigidos para habilitação. 2. No presente caso, o candidato foi considerado não recomendado na avaliação psicológica, por não ter apresentado o perfil prévio e objetivamente estabelecido no edital do concurso. 3. Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 09/11/2017).

Por fim, em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018, também não merece prosperar a irresignação recursal, na medida em que as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo ao agravante.

Outro não é o posicionamento desta egrégia Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOTÉCNICO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA - EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-V), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018. 6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido. (TJES; AI 0017015-47.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 05/11/2019; DJES 11/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE CONHECIMENTO CONCURSO PÚBLICO INGRESSO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR EDITAL Nº 03/2018 EXAME PSICOSSOMÁTICO VALIDADE EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA OPORTUNIDADE DE RECURSO OBSERVADA LAUDO PSICOLÓGICO QUE EXPLANA OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ALTERAÇÃO POSTERIOR DE CRITÉRIOS DO EDITAL QUE NÃO PREJUDICOU O AGRAVANTE RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. A realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. Precedentes do STJ. 2. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 10.3 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático (fls. 82/3), de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (10.3.3). 3. A exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu-agravado, conforme itens 10.3.310.1 e 10.3.11 do Edital n. 03/2018 CFO-PMES, de 20 de junho de 2018 e as explicações ofertadas pelo laudo psicológico de fl. 126 se mostram satisfatórias para a contraindicação do agravante. 4. A observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública. 5. Em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018 (fls. 118/9), não merece prosperar a irresignação recursal, na medida em que as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo,
não há que se falar em prejuízo ao agravante. 6. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
0029303-27.2019.8.08.0024
, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Da
ta da Publicação no Diário: 05/10/2020).

(...).

Registra-se que a tese referente à necessidade de análise do
conjunto global dos testes e de seus resultados para fins de atribuição do resultado final d
a
etapa psicossomáti
ca
constou
do relatório do recurso,
contudo,
o julgado foi expresso sobre a necessidade de observância do edital tanto pela Administração quanto pelo candidato,
que estabeleceu
a contraindicação do can
didato que
“deixasse de alcançar os percentuais mínimos em 03 (três) ou mais características”
, sendo que o embargante foi
“contraindicado, na 2ª devolutiva, por não ter alcançado o gabarito exigido pelos testes nos seguintes itens: controle emocional, ansiedade e franqueza”,
e o laudo psicológico por ele apresentado somente corroborou a conclusão que levou à contraindicação, pela afirmada alteração do estado emocional diante de estresse vivenciado à época.

Os fundamentos utilizados pelo julgado, que não identificou em cognição sumária a probabilidade do direito, um dos requisitos indispensáveis para concessão da tutela de urgência, são suficientes para afastar as teses autorais, inexistindo omissão ou mesmo erro de premissa do julgado, que, quanto à retificação do edital (havida justamente após intervenção do Conselho Regional de Psicologia), limitou-se a afirmar que as regras foram mais flexibilizadas, sem que com isso tenha afirmado que o candidato tenha logrado alcançar o resultado esperado para indicação.

Em suma, o julgado embargado não identificou vícios nos testes aplicados em cognição sumária, ao contrário do que defende o embargante.

Como sabido, os embargos de declaração
“
não se prestam à rediscussão da matéria de fato e de direito delimitada no pronunciamento judicial alvo do pedido de integração
”
(AgRg no REsp 1225009/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 24/05/2012).

A argumentação do embargante tem nítido propósito de reexame de matéria já decidida por este egrégio colegiado, o que não é possível por meio do presente recurso.

Posto isso,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração, dada a manifesta pretensão de reexame de matéria já decidida.

É como voto.

1
“3. Especialmente quanto aos critérios de avaliação, o que se exige é um mínimo de objetividade capaz de impedir a análise subjetiva dos resultados do referido exame. E, quanto a estes, é certo afirmar que podem diferir de acordo com a metodologia de aplicação e do próprio aplicador, porém, atendida a exigência da objetividade não há que se desconsiderar um resultado em detrimento do outro.
4. No caso em apreço, a alegação de que o laudo particular juntado pelo ora agravado possui maior objetividade não é suficiente a elidir a legitimidade e validade do laudo da administração pública, sobretudo porque este último atende aos critérios exigidos e não pode ser desconsiderado tão somente em razão de ter sido desfavorável ao ora agravado
. 5. Recurso provido.” (TJES; AI 0011294-47.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 19/12/2016; DJES 20/02/2017).

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
EMBA
R
GOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
.
VEDADA PRETENSÃO DE REEXAME.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.
Hipótese em que não se identifica no julgado embargado nenhum vício a ser sanado por meio da presente via, eis que foi definido de forma clara e expressa, com adoção de premissas coerentes, que, a princípio, é válido do exame psicossomático aplicado ao agravante, ora embargante, eis que previsto em lei e no edital, com oportunidade de recurso, e aparentemente pautado em critérios objetivos, não afastados pelo laudo juntado pelo candidato, que corrobora a alteração do estado emocional do candidato, condizente com a sua contraindicação; destacando, ainda, que a alteração das regras editalícias tornou mais favorável à indicação, sem que com isso, todavia, tenha se concluído pela aptidão do candidato.

3.
Os fundamentos utilizados pelo julgado, que não identificou em cognição sumária a probabilidade do direito,
um dos
requisito
s

indispensáveis
para concessão da tutela de urgência, são suficientes para afastar as teses autorais, inexistindo omissão ou mesmo erro de premissa
do julgado
.

4.
O
s embargos de declaração
“
não se prestam à rediscussão da matéria de fato e de direito delimitada no pronunciamento judicial alvo do pedido de integração
”
(AgRg no REsp 1225009/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 24/05/2012).

5.
A argumentação do embargante tem nítido propósito de reexame de matéria já decidida, o que não é possível por meio do presente recurso.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela Eminente Relatora.